Tribunal: TJPA
Processo: 0180275-65.2015.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0180275-65.2015.8.14.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA AUGUSTA FURTADA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº

0180275-65.2015.8.14.0029.

COMARCA: MARACANÃ/PA
.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO.

APELADO(A)(S):
MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA:
ANA LAURA MACEDO SÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO MÉDICO – PRETENSÃO DE QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA NA INTERDITANDA – DESCABIMENTO – PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO PSIQUIATRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO - INCAPACIDADE DA INTERDITANDA COMPROVADA – OITIVA EM AUDIÊNCIA QUE CORROBORA A CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0180275-65.2015.8.14.0029.

COMARCA: MARACANÃ/PA
.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO.

APELADO(A)(S):
MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA:
ANA LAURA MACEDO SÁ.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

nos autos de Ação de Interdição de autoria de
MARIA AUGUSTA FURTADO DA SILVA
em face de Rizete Monteiro Furtado, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã,
que julgou PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para declarar a interdição da interessada ao passo que nomeou a autora como curadora.

Em sede de razões recursais, (ID 2067461 - Pág. 2), o apelante visa a reforma da sentença sob a alegação de que a única prova produzida nos autos foi produzida unilateralmente, consistente em laudo médico trazido pela parte. Assim, requer a anulação da sentença, para que seja produzido laudo pericial judicial conclusivo sobre a enfermidade incapacitante da interessada (ID 258483 - Pág. 1-9).

Nas contrarrazões (ID 258484 - Pág. 1-5), a apelada, representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da sentença.

Intimado a manifestar-se o Ministério Público, na condição de
custos legis,
opinou pela realização de perícia técnica judicial e, em consequência, a anulação da sentença (ID 1926306 - Pág. 1-4)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO MÉDICO – PRETENSÃO DE QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA NA INTERDITANDA – DESCABIMENTO – PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO PSIQUIATRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO - INCAPACIDADE DA INTERDITANDA COMPROVADA – OITIVA EM AUDIÊNCIA QUE CORROBORA A CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conheço da apelação, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de anulação da sentença que decretou a interdição da interessada, sob o argumento, em fase recursal, de que o juiz decidiu o feito somente com base em laudo médico produzido unilateralmente, sem que tenha realizado perícia técnica judicial, na forma do Art. 753 do CPC/2015.

O ministério Público manifestou-se pela anulação da sentença ante a ausência de laudo médico judicial que atestasse sobre a possível incapacidade da interditanda.

Entendo presentes os requisitos para curatela provisória, eis que a perícia médica extrajudicial, realizada por médico psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se em harmonia com as informações constantes na Inicial, no que tange a incapacidade do interditando quanto aos atos e fatos da vida em sociedade, principalmente os que dizem respeito aos negociais e de estado das pessoas. Somado ao fato de a interditada ter se entrevistada pessoalmente em audiência de instrução e julgamento pelo Magistrado sentenciante, que concluiu pela incapacidade, em harmonia com o laudo pericial extrajudicial.

Ainda sobre laudo da perícia extrajudicial, conclusivamente, este apontou que:
a)
o tipo de anomalia sofrida pela a interessada é esquizofrenia paranoide,
b)
que é definitiva
c)
que o interditando não tem condição de reger sozinho os atos da vida civil,
d)
e que mesmo mediante assistência não tem condição de reger os atos de sua própria vida (ID 258480 - Pág. 10-11).

Muito embora os quesitos respondidos pela pericia extrajudicial não sejam os elencados pelos Ministério Público, ao solicitar a produção de laudo pericial judicial (ID 258481 - Pág. 1), em análise ao requerimento de perícia feita pelo
parquet,
ver-se claramente que, de maneira indireta, todos os quesitos ministeriais, com exceção do quarto, foram contemplados na perícia promovida pela autora.

Com relação ao único quesito ministerial não contemplado na perícia realizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Município, que pergunta se a interditanda tem condições de trabalhar para manter o sustento de si próprio ou da família, entendo não ser pertinente no sentido de infirmar a conclusão do laudo médico realizado, pois a interessada já se encontra com 70 anos, a época da audiência, e recebe benefício da previdência social (ID 258482 - Pág. 2).

Também há de se ressaltar a ausência de patrimônios vultosos por parte da interditanda, que conforme audiência possui apenas a casa conde mora com a irmã, curadora e um sítio, além da ausência de interesses conflitantes entre curatelada e curadora. Somado ao fato de que nenhum dos filhos ou parentes da interditanda impugnar ou se manifestar, de alguma forma, contrariamente a interdição.

Ademais, o magistrado não se baseou exclusivamente na perícia extrajudicial para chegar a sua conclusão, pois foi realizado audiência de instrução e julgamento, onde a interessada e a autora/curadora foram entrevistas pelo Magistrado, devidamente acompanhadas por membro da Defensoria Pública (ID 258479 - Pág. 5).

Logo, havendo atestado médico conclusivo sobre a incapacidade, realizado por médico psiquiatra e sendo a interditanda entrevistada pelo Magistrado em audiência e constatada a incapacidade, a perícia virará uma burocracia desnecessária.

Assim, ver-se que os elementos de provas carreadas aos autos, notadamente o laudo médico conclusivo da incapacidade, encontram-se em harmonia com as afirmações da parte autora, pelo que o pedido de curatela provisória merece ser deferido. Pois, nem sempre se faz imprescindível a realização de perícia judicial ou outros estudos em face de interditando, quando se há outros meios de provas para se concluir sobre a incapacidade do interditando.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO MÉDICO – PRETENSÃO DE QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA NA INTERDITANDA – DESCABIMENTO – PERÍCIA REALIZADA NO ÂMBITO DO PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO QUE ATENDE À DETERMINAÇÃO LEGAL - INCAPACIDADE DA INTERDITANDA COMPROVADA – OITIVA EM AUDIÊNCIA QUE CORROBORA A CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 11ª C. Cível - 0003778-89.2017.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargador Mario Nini Azzolini - J. 11.09.2019) (TJ-PR - APL: 00037788920178160024 PR 0003778-89.2017.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 11/09/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - APENAS ATÉ O JULGAMENTO MONOCRÁTICO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VISLUMBRADA - INCAPACIDADE - PROVAS SUFICIENTES - PERÍCIA MÉDICA - INTERROGATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Apresentada exceção de suspeição, a suspensão do processo se dá apenas até o julgamento pelo juízo monocrático e não até a decisão de recurso, que não tem efeito suspensivo - Não se vislumbra o cerceamento de defesa quando se constata que o apelante teve ciência de todos os atos do processo, inclusive daquele que indeferiu a produção da nova prova pericial requerida.
O juiz pode formar seu convencimento através dos elementos dos autos e da legislação que entenda aplicável ao caso concreto, decidindo pela produção ou não de novas provas - Se as provas produzidas nos autos, notadamente a perícia médica e o interrogatório, autorizam a conclusão indubitável acerca da incapacidade da interditanda, não possuindo esta condição de gerir sua pessoa e seus bens, deve ser decretada a sua interdição
. (TJ-MG - AC: 10702073460660001 Uberlândia, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 20/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2012).

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022